Tribunal: TJES
Processo: 5005839-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005839-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METAGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: VILAVIX REPRESENTACOES DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMINAÇÃO DIRETA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA.

1. A nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Precedentes do STJ.

2. A determinação de incidência de multa por descumprimento da ordem de exibição de documentos somente é cabível após o contraditório prévio e, ainda, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Precedentes do STJ (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005839-19.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : METAGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO : ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - OAB ES160-A

RECORRIDO : VILAVIX REPRESENTACOES DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

ADVOGADO : RODRIGO REIS MAZZEI - OAB ES5890

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a exibição de documentação fiscal e contábil para a apuração do montante real de vendas realizadas ao Grupo Autoglass no Estado do Espírito Santo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$100.000,00 (cem mil reais).

Aduziu, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, afirmou que não se nega a exibir os documentos contábeis, entretanto se insurge com o deferimento da medida em sede liminar, com aplicação de multa (que seria indevida nesse momento), sem urgência manifestada na pretensão.

Pois bem.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório pleno sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipatória, vejo que a r. decisão agravada deve reformada, em parte.

Na análise prefacial do recurso, obtemperei os seguintes fundamentos,
verbis:

Quanto à preliminar de nulidade da decisão, não vejo como acolhê-la.

O julgado apresenta argumentos suficientes à motivação, tendo sido esclarecido pelo MM. Magistrado que, de acordo com os autos, há elementos que demonstram a existência da relação jurídica de representação comercial entre as partes e, principalmente, o direito de acesso aos documentos contábeis e fiscais para a apuração de eventual irregularidade no pagamento das comissões devidas à Autora pela representação comercial mantida entre as partes.

De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)

No caso em apreço, consta da decisão fundamentação suficiente à defesa das partes, mormente considerando os motivos expressos que conduziram ao julgamento realizado e o consequente deferimento da medida de exibição de documentos.

Em assim sendo, não há que se falar em deficiência de fundamentação.

De todo modo, no que tange ao mérito, penso que a r. decisão agravada deve ser revista em parte.

Acerca da exibição de documentos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "D
esde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Controvérsia acerca da cominação de astreintes em ação autônoma de exibição ajuizada com o escopo de ter acesso ao contrato que teria dado origem a uma inscrição negativa em cadastro de inadimplentes.

3.2. Indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem, tendo o Tribunal de origem reformado a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgado procedente o pedido de exibição, com cominação de astreintes.

3.3. Descabimento da cominação de astreintes sem prévio juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, nos termos da tese firmada neste voto.

3.4. Necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da cominação de astreintes.

3.5. Desconstituição da sentença e do acórdão recorrido para que seja retomado o curso da ação de exibição de documentos para possibilitar a aplicação da tese consolidada neste voto, como se entender de direito.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.

(REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

Nessa linha, pelo precedente vinculante,
a determinação de incidência de multa por descumprimento da
ordem
de exibição de documentos somente é cabível após o contraditório prévio e, ainda,
após
tentativa de busca e apreensão ou outra
medida
coercitiva.

No caso em julgamento, muito embora evidente a relação jurídica havida entre as partes – sequer questionada pela Agravante –, a exibição dos documentos reclamados pela Autora foi cominada diretamente com a multa, em descompasso à orientação do c. STJ.

Logo, nesse momento e diante a limitação cognitiva típica de Agravo de Instrumento, sobretudo em sede liminar, vejo que a r. decisão deve ser parcialmente revisitada, tão somente para suspender a multa arbitrada na r. decisão, para que o juízo
a quo
avalie a incidência de outra medida coercitiva previamente à cominação da penalidade pecuniária, conforme determinado pela Corte Superior.

Esclareça-se, por fim, que as demais questões suscitadas no presente Agravo serão oportunamente apreciadas no julgamento final do recurso, após o contraditório recursal.

Assim,
RECEBO
o recurso parcialmente no efeito suspensivo, para sobrestar a incidência da multa cominatória, facultando ao MM. Magistrado de origem a incidência de outra medida coercitiva que entender pertinente, nos termos da fundamentação.

Mantenho a conclusão anterior, seja em relação à rejeição da alegada nulidade do julgado, como também quanto à necessidade de substituição da medida coercitiva a ser aplicada.

Em reforço, este e. colegiado:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – TEMA REPETITIVO Nº 1000, DO STJ – MEDIDA NÃO PRECEDIDA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – INVIABILIDADE – DOCUMENTO DECLARADO COMO INEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA NORMA ESTAMPADA NO ARTIGO 400, INCISO I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça julgou, em 09/06/2021, o Recurso Especial nº 1.763.462/MG, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, (Tema 1000), fixando a seguinte tese: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. 2.
Na situação dos autos, observa-se que a determinação da exibição do documento com imposição de multa cominatória não foi precedida de nenhuma outra medida coercitiva, o que torna inviável a fixação das astreintes como mecanismo de execução indireta da r. sentença de primeiro grau.
3. Considerando que a própria agravante informa a inexistência dos documento pretendido, o estabelecimento de multa cominatória no caso concreto revela-se manifestamente inadequado, pois jamais alcançaria seu real escopo de compelir a parte executada ao cumprimento da obrigação, circunstância que atrai a consequência prevista pelo artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, a assunção da veracidade dos fatos que se pretendiam provar com a exibição requerida 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 11/May/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000849-53.2021.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, considerando que a determinação de exibição dos documentos foi cominada diretamente com a penalidade pecuniária, deve ser reformada em parte a r. decisão, para que a medida coercitiva seja substituída.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento,
para confirmar a liminar anterior, determinando a substituição da medida coercitiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)